Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14, LEI N. 10.826/2003). DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15, LEI N. 10.826/2003). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, LEI N. 9.503/1997). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a incidência do princípio da consunção quando evidenciada a independência entre as condutas de portar arma de fogo e munições e o disparo efetuado pelo réu.
2. A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena atribuída ao crime de trânsito.
3. Em que pese o “quantum” da pena possibilite a fixação do regime aberto, o fato de o réu ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, ainda que as circunstâncias judiciais seja todas favoráveis, conforme enunciado n. 269 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso parcialmente provido.